Tribunal: TJMT
Processo: 1013813-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013813-02.2020.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), VANOR JOAQUIM GOMES DE MELO (REQUERIDO), VANOR JOAQUIM GOMES DE MELO - CPF: 017.441.771-39 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU AO REEDUCANDO A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – ALEGAÇÃO DE QUE SOMENTE OS PROCURADORES DE JUSTIÇA PODEM ATUAR ORIGINARIAMENTE PERANTE ESTA CORTE – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR NESTE TRIBUNAL PELOS REPRESENTANTES MINISTERIAIS QUE OFICIAM NO PRIMEIRO GRAU, COMO CONSECTÁRIO LÓGICO DE SUAS ATRIBUIÇÕES – MÉRITO –

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A CONCESSÃO DO REGIME DOMICILIAR – IMPERTINÊNCIA
– SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA A PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO JUÍZO
A QUO –
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO EM CASO DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Aos promotores de justiça que oficiam perante os juízos de primeiro grau é assegurada, como consectário lógico de suas atribuições funcionais, a possibilidade de ajuizar ações cautelares relacionadas aos processos e incidentes de sua alçada no Tribunal de Justiça, hipóteses em que os procuradores de justiça com assento nesta Corte Estadual atuam como fiscais da ordem jurídica.

Constatando-se que a colocação do reeducando em regime domiciliar se encontra fundamentada na excepcionalidade das circunstâncias, e inexistindo demonstração de prejuízo em caso de apreciação da matéria no julgamento do mérito do agravo, revela-se inviável a concessão de efeito ativo ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação cautelar, com pedido de liminar, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
a fim de que seja atribuído efeito ativo ao agravo em execução penal interposto contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo n. 2000009-69.2020.8.11.0025, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, que colocou em regime de prisão domiciliar o reeducando
Vanor Joaquim Gomes de Melo
.

Depreende-se dos autos que, no dia 6 de maio do corrente ano, iniciou-se, em regime fechado, o cumprimento da pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão imposta ao ora requerido em razão da prática do delito capitulado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, porém, no dia 11 do mesmo mês, a defesa pleiteou a conversão em prisão domiciliar, argumentando que a esposa do requerido está grávida de gêmeos e que o casal já possui um filho de cinco anos, o que foi deferido pelo juízo de origem.

Em síntese, o
parquet
assevera que a decisão invectivada é teratológica, na medida em que não encontra amparo legal, além de estarem demonstrados o
fumus boni iuris
, consistente na existência de condenação transitada em julgado, e o
periculum in mora
, decorrente da morosidade do trâmite do agravo em execução penal e do cômputo do período de prisão domiciliar para fins de detração.

Com tais considerações, pugna para que seja atribuído efeito ativo ao mencionado recurso, restabelecendo-se o cumprimento da pena em regime fechado mediante expedição de mandado de prisão.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 48511973).

O juízo de origem prestou informações (Id. n. 49765976).

Em contestação, o requerido arguiu preliminar de violação ao princípio do promotor natural, sustentando que apenas procuradores de justiça podem atuar originariamente perante esta Corte; no mérito, pugnou pela não concessão de efeito ativo ao recurso interposto pelo
parquet
(Id. n. 50694476).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo “
desprovimento
” da ação cautelar, afirmando que esta não é cabível por ausência de previsão legal e que, de qualquer forma, não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida (Id. n. 55020452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que,
ao contrário do que sustenta a Procuradoria-Geral de Justiça
, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de reputar admissível a ação cautelar ajuizada pelo Ministério Público

para conferir efeito suspensivo/ativo a recurso não ordinariamente dotado desse efeito (STJ,
Habeas Corpus
n. 468.526/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 13.11.2018; data da publicação: 4.2.2019).

No tocante à preliminar aventada pelo requerido, asseverando que apenas procuradores de justiça podem atuar originariamente perante esta Corte, observo que, tratando-se de processos e incidentes que tramitam em primeira instância, o ajuizamento de ações cautelares neste Tribunal, pelos representantes ministeriais que oficiam no primeiro grau, traduz-se em mero consectário lógico de suas respectivas atribuições funcionais, de modo que não há falar em violação ao princípio do promotor natural, sobretudo à luz da unidade do
parquet
.

Com efeito, nessas hipóteses, os procuradores de justiça atuam na condição de fiscais da ordem jurídica.
Mutatis mutandis
, é o que ocorre quando o Ministério Público Estadual atua, recursal ou originariamente, perante as Cortes Superiores, e ao Ministério Público Federal fica resguardada a atuação de
custos iuris
(STF, Reclamação n. 7.358/SP e Recurso Extraordinário n. 593.727/MG; STJ, Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 194.892/RJ).

Assim, sem delongas,
rejeito
a preliminar e
conheço
da ação cautelar.

Todavia, para que a medida antecipatória seja concedida, é necessário que fiquem evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso interposto e o perigo da demora na análise da impugnação.

Na espécie, examinando detidamente os autos, não encontro os requisitos necessários para a concessão da tutela, uma vez que, malgrado inexista expressa previsão legal para a colocação do reeducando do regime fechado em prisão domiciliar – fato não ignorado pelo magistrado de origem –, o juízo
a quo
se reportou às particularidades do caso concreto (gravidez de alto risco, necessidade de cuidados de um filho menor e contexto de pandemia) para, em caráter excepcional, conceder o benefício em comento,
in verbis
:

“(...)
volvendo os olhos ao caso, excepcionalmente, tenho que o pleito de concessão de prisão domiciliar merece prosperar, isso porque o laudo médico juntado aos autos denota que a esposa do recuperando ‘ATUALMENTE EM ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL DE ALTO RISCO DEVIDO A GESTAÇÃO GEMELAR, APRESENTA HISTÓRICO DE AMEAÇA DE ABORTAMENTO NO INÍCIO DA GESTAÇÃO. ATUALMENTE COM 30 SEMANAS DE IDADE GESTACIONAL, ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA DEVIDO A TRABALHO DE PARTO PRÉ-TERMO, FAZENDO USO DE MEDICAMENTOS VENOSOS PARA INIBIÇÃO DO TRABALHO DE PARTO. ASSIM A MESMA NECESSITA CONTINUAMENTE DE UM ACOMPANHANTE, POIS A MESMA TEM INDICAÇÃO DE REPOUSO ABSOLUTO EM LEITO’ e informa que ‘MESMO APÓS ALTA MÉDICA DA UNIDADE HOSPITALAR, SEGUE AS RECOMENDAÇÕES DO REPOUSO ABSOLUTO EM SUA RESIDÊNCIA’.

Atestou ainda que ‘a Sra. JAQUELINE ANIELI KARINE DE SOUZA, necessita ausentar-se de suas atividades de trabalho por 60 (sessenta) dias a partir da data abaixo devido a problemas de saúde’.

Sensível a esse cenário, a Recomendação n. 62 do CNJ, datada de 17 de março de 2020, em seu art. 5o, I, ‘a’, recomendou aos ‘magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem (...)’ a ‘(...) concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, (...), sobretudo em relação às: (...) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco (...)’.

Assim, tenho que o caso se amolda à recomendação, mormente porque restou demonstrado que a esposa do recuperando ‘ATUALMENTE EM ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL DE ALTO RISCO DEVIDO A GESTAÇÃO GEMELAR, APRESENTA HISTÓRICO DE AMEAÇA DE ABORTAMENTO’, necessitando ‘CONTINUAMENTE DE UM ACOMPANHANTE’, a qual ‘TEM INDICAÇÃO DE REPOUSO ABSOLUTO EM LEITO’, aliado ao fato de que possui filho (atualmente com 5 (cinco) anos de idade) que também necessita de seus cuidados devido a impossibilidade de sua genitora, circunstância peculiar, a qual aplico analogicamente, com fulcro no art. 318, VI, do CPP ‘poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’.

É cediço que a prisão domiciliar só tem lugar quando o recuperando é condenado a cumprir sua pena em regime aberto (art. 117 da LEP). De outro lado, ‘o Juiz poderá modificar as condições estabelecidas, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem’ (art. 116 da LEP), experiência já enfrentada pelo STJ em momento de normalidade para todos os regimes prisionais. Confira-se:

‘(...) Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da LEP, a prisão domiciliar durante a execução penal é admitida em hipóteses excepcionais, durante o regime aberto. Entretanto, a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende (...)’ (STJ – HC: 416471 TO 2017/0236716-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/05/2019, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 23/05/2019)
.

Por fim, cumpre esclarecer que a Recomendação do CNJ acima citada não envolve carta em branco à soltura de todos os recuperandos em razão da COVID-19, mas análise pontual dos casos mais vulneráveis.

Ante o exposto e, em dissonância do parecer ministerial, ACOLHO o pleito da Defesa, excepcionalmente, DETERMINO que o recuperando
VANOR JOAQUIM GOMES DE MELO
seja colocado imediatamente em PRISÃO DOMICILIAR até ulterior deliberação deste Juízo, devendo:

a. PERMANECER na residência (em prisão domiciliar) 24 (vinte e quatro) horas por dia, só podendo se ausentar para se dirigir a postos de saúde e hospitais, mediante comprovação com atestado médico (dele ou da esposa);

b. PROIBIDO a sair de sua residência para passeios, frequentar igrejas, visitar parentes, frequentar qualquer estabelecimento comercial, tendo em vista não só a situação de prisão domiciliar, mas também os decretos normativos emitidos pelas autoridades administrativas (nacional, estadual e municipal), acerca do isolamento social;

c. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, devendo ser instalada no ato da soltura (art. 146-B, IV, da LEP)
” (Id. n. 48181999).

Como se observa, a decisão é bem fundamentada e se lastreia, inclusive, na orientação do Superior Tribunal de Justiça, que admite a concessão da prisão domiciliar mesmo em casos nos quais o reeducando se encontre no regime prisional mais severo, ainda que em hipóteses restritas – tudo em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, não vejo como desprezar o princípio da confiança no juiz da causa, segundo o qual o magistrado de primeiro grau, por ter contato mais próximo com os fatos em análise, é dotado de melhores condições para avaliar a pertinência da manutenção ou não do requerido no cárcere.

A propósito, confira-se o que consignou o eminente julgador ao prestar suas informações nestes autos:

“
Embora seja compreensível a posição ministerial, registro que este magistrado avalia caso a caso as questões que lhe são trazidas, buscando extrair do mundo fenomênico particularidades que compõem o drama penal, de modo que sem se distanciar da segurança jurídica e do cumprimento da lei, penso ser possível e necessário, lembrando Miguel Reale, olhar o direito a partir do fato/valor/norma, cujo cenário sensível acima exposto, aliado à situação pandêmica, justifica a excepcionalidade
” (Id. n. 49765976).

Por derradeiro, saliento que o requerente não logrou demonstrar concretamente que o aguardo do regular processamento e julgamento do agravo em execução penal possa tornar inócua a pretensão, sobretudo porque o requerido aguardou o trânsito em julgado de sua condenação em liberdade e não há indícios de que pretenda frustrar o cumprimento da reprimenda. A propósito, infere-se que ele se apresentou espontaneamente à autoridade policial após a expedição do mandado de prisão para dar início à execução da pena.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a ação cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020